Tribunal: TJSP
Processo: 2288308-33.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. Caráter infringente, reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do CPC/15, para fins de prequestionamento. 4. Embargos de declaração, apresentados pela parte executada, rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000967400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2288308-33.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Epitácio, em
que é embargante RAUL CAMARA, são embargados IRMANDADE SANTA
CASA DE MISERICORDIA DE PRESIDENTE EPITACIO e MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2288308-33.2019.8.26.0000/50000 - Presidente Epitácio - VOTO no 26741
2/4
VOTO No 26741
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2288308-33.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: Presidente Epitácio
EMBARGANTE: Raul Camara
EMBARGADOS: Ministério Público do Estado de São Paulo e
outra
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

VÍCIOS

INOCORRÊNCIA REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no
artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. Caráter
infringente, reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do
CPC/15, para fins de prequestionamento. 4. Embargos de
declaração, apresentados pela parte executada, rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração, opostos ao v.
acórdão de fls. 100/104 que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada.
A parte embargante sustentou, em síntese, a
presença dos vícios de omissão e erro material, no tocante à titularidade
de uma única conta corrente bancária.
É o relatório.
Os embargos de declaração, apresentados pela parte
executada, não comportam provimento, porquanto inexistentes no v.
acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2288308-33.2019.8.26.0000/50000 - Presidente Epitácio - VOTO no 26741
3/4
(artigo 1.022, incisos I, II e III e parágrafo único, do CPC/15).
Com efeito. Não há no v. acórdão hostilizado
nenhum vício passível de correção ou esclarecimento pela via de
embargos. A motivação deduzida pela C. Turma Julgadora é suficiente e
bastante clara, não se ressentindo daqueles eventualmente apontados nas
razões recursais.
No mais, as razões constantes do presente recurso
demonstram, apenas, a insatisfação da parte embargante com a r. decisão
proferida pelo C. Órgão Colegiado, que não acolheu a respectiva tese
jurídica.
Na verdade, o objetivo da oposição destes embargos
de declaração é o reexame da r. decisão embargada, atribuindo-se o
excepcional efeito infringente, o que é inadmissível. A parte embargante
deverá postular a modificação do r. julgado mediante a utilização do
recurso cabível e adequado à espécie.
E, a atribuição de efeito modificativo aos embargos
de declaração somente tem azo, excepcionalmente, quando decorrente
do suprimento de quaisquer dos vícios descritos no artigo 1.022, incisos
I, II e III e parágrafo único, do CPC/15, cuja hipótese é inocorrente nos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2288308-33.2019.8.26.0000/50000 - Presidente Epitácio - VOTO no 26741
4/4
Finalmente,
para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se incluídos no r. pronunciamento jurisdicional colegiado os
elementos ora suscitados pela parte embargante, por força do disposto no
artigo 1.025 do CPC/15, ficando consignado, ainda, que a manifestação
expressa sobre dispositivos constantes do ordenamento jurídico pátrio
afigura-se desnecessária porque: “a função teleológica da decisão
judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica
ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa
de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a
solução da controvérsia, observada a 'res in iudicium deducta', o que se
deu no caso ora em exame” (STJ; EDcl no AgRg no REsp no
326.252/MG; Rel. o I. Min. Franciulli Neto).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração, apresentados pela parte executada, ratificando, na íntegra, o
v. acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator